Tribunal: TJSP
Processo: 1012746-02.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Acidente do Trabalho – Auxiliar de produção – Doença ocupacional (LER/DORT) – Membros superiores (ombros) – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada– Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica, ressalvada eventual

Ementa:

Acidente do Trabalho – Auxiliar de produção – Doença ocupacional (LER/DORT) – Membros superiores (ombros) – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada– Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença de improcedência reformada – Pedido julgado procedente - Recurso voluntário do autor provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499133
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012746-02.2014.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MARTA DE
LOURDES FIRMINO MORAIS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012746-02.2014.8.26.0224 -Voto no 14.682
2
VOTO No: 14.682
APELAÇÃO No: 1012746-02.2014.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS 5a VARA CÍVEL
JUIZ 1a INSTÂNCIA: DRA. LARISSA BONI VALIERIS
APELANTE: MARTA DE LOURDES FIRMINO MORAIS
APELADO: INSS
Acidente do Trabalho
Auxiliar de produção
Doença
ocupacional (LER/DORT)
Membros superiores (ombros)

Benefício acidentário
Nexo causal estabelecido - Laudo
conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade
laborativa comprovada Auxílio-acidente na forma legal vigente à
época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da
última alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação
do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos
selecionados como representativos da controvérsia (REsp
1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) Juros de mora
devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o
montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente
- Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que
concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados
por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o
IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais
Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in
casu, deverão ser fixados na fase de liquidação Sentença de
improcedência reformada Pedido julgado procedente - Recurso
voluntário do autor provido.
A r. sentença de fls. 99/102, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação acidentária proposta por Marta de Lourdes Firmino Morais contra o
INSS.
Inconformada recorre a autora (fls. 136/147), buscando a renovação
da prova pericial ou a conversão do julgamento em diligência em segundo grau.
Inicialmente, afirma que a causa de pedir tem natureza acidentária, sendo plenamente
possível formular pedidos sucessivos para concessão de aposentadoria por invalidez
acidentária, auxílio-doença acidentário ou auxílio-acidente, sem incorrer em formulação de
pretensões incompatíveis entre si, uma vez que o grau de incapacidade pode ser aferido no
curso da ação. Argumenta, também, que o julgamento foi precipitado, uma vez que sua
impugnação ao laudo não foi submetida aos esclarecimentos do perito. Aponta máculas no
trabalho pericial, aduzindo que é contrário aos demais elementos dos autos. Alega que o
nexo causal não pode ser estabelecido pelo perito. Refere que não foi levado em conta a
CAT emitida pelo sindicato e os relatórios médicos apresentados que comprovam a
presença das patologias. Colaciona jurisprudência sobre os temas debatidos. Requer o
provimento do recurso.
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 122/127).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012746-02.2014.8.26.0224 -Voto no 14.682
3
Antes, o julgamento foi convertido em diligência pela C. Câmara
para que nova perícia fosse realizada, visando melhor verificação da incapacidade e nexo
causal, insuficientemente investigados na anterior produzida em primeira instância (fls.
134/139), sobre cujo novo trabalho o autor concordou (fls. 519/523), silente a autarquia
(fls. 526).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório
Inicialmente, de se recordar que a sentença foi publicada sob a égide
do atual Código de Processo Civil de 2015.
Feita esta consideração, passo ao exame do recurso.
No mérito propriamente dito, baseia a autora sua pretensão na
alegação de que, exercendo a função de auxiliar de produção desde o ano de 2006 na
empresa mencionada na exordial, passou a sofrer com diversas patologias ortopédicas que
tiveram origem nas funções por ela desempenhada durante o pacto laboral, manifestadas a
partir do ano de 2009. Alega que a empresa se recusou a emitir CAT, razão pela qual
somente algum tempo depois referido documento foi emitido pelo sindicato da categoria.
Refere que recebeu benefício do auxílio-doença equivocadamente nomeado como de cunho
previdenciário. Sustenta que está incapacitada para o exercício da atividade laborativa.
Pretende a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, do auxílio-acidente ou o
restabelecimento do auxílio-doença acidentário, de acordo com o grau de incapacidade
laborativa encontrado e demais consectários.
A ação foi ajuizada em 25/04/2014, e o INSS, regularmente citado
apresentou defesa nos autos.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
(CAT) pelo sindicato em 17/11/2011, ocorrido em 23/06/2019, aludindo ao cotovelos
como parte do corpo atingida e o esforço e movimentos repetitivos como agentes
causadores (fls. 05), sendo oportuno mencionar que a segurada esteve em gozo de auxílios-
doença de 22/11/2009 a 20/02/2010, acidentário (fls. 492), CID M754 Síndrome do
manguito rotador (fls. 499). e de 17/02/2011 a 10/09/2013, previdenciário (fls. 493), CID
M75 Lesões de ombro (fls. 506/513).
A prova pericial médica renovada é segura e convincente e merece
orientar o desfecho da lide.
Com efeito, conforme novo laudo de fls. 454/466, constatou o
profissional nomeado pela Corte, ao exame físico do segmento corporal reclamado pelo
autor (membros superiores), “Presença de leve assimetria regional, com diminuição leve
da força muscular contra-resistência em Ombros” e “Leve diminuição dos movimentos de
rotação externa, interna, assim como o movimento de elevação, abertura e arco de
movimento, que atingem 150o de 180o esperado em Ombros”, além de “Presença de sinais
de Impacto em Ombros” (fls. 456), revelando-se normal o exame nos cotovelos, punhos e
mãos (fls. 455/456).
Atestou ainda, como diagnóstico, considerada a documentação
médica e administrativa e exames complementares acostados, “leves alterações clinico
funcionais em Ombros, alterações estas decorrente de quadro inflamatório crônico na
região, com opção por tratamento clínico durante todos estes anos, e que, portanto,
podemos considerar como alteração consolidada, que não impede que trabalhe, apenas
devendo ser readaptada para atividades com menores sobrecarga em Ombros” (fls. 463).
Também deixou afirmado que “A Síndrome do Impacto é uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012746-02.2014.8.26.0224 -Voto no 14.682
4
patologia clínica que afeta de 2 a 18% da população adulta, com manifestações de dor
anterior durante os movimentos de elevação e abertura do braço acima da linha média
dos Ombros com emprego de força, sendo portanto o nexo aceito como concausa para
suas atividades na produção de peças para geladeiras e setor automotivo, atividade
amplamente conhecida na prática pericial” (fls. 463).
Por fim, concluiu pela existência de “Incapacidade Parcial e
Permanente decorrente de patologia relacionada ao trabalho em Ombros” (fls. 466).
Bem se vê das conclusões periciais oficiais a constatação de sequelas
nos membros superiores da autora (ombros), oriundas do trabalho por ela desenvolvido, as
quais a incapacitam para esse labor, de modo parcial e permanente.
Tal trabalho, essencial para o deslinde da causa, realizado por
profissional habilitado, de confiança do juízo e equidistante do interesse das partes,
encontra-se suficientemente fundamentado, não tendo sido contrariada por nenhum outro
trabalho técnico (críticas de assistente técnico).
Não é demais destacar que no Perfil Profissiográfico Previdenciário
acostado pela empregadora a fls. 180, consta que a obreira estava exposta a risco físico no
desenvolvimento de sua função.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e permanente da
capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade, de rigor a reforma da sentença
para se julgar procedente o pedido e condenar o Instituto a pagar para a autora o adequado
auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei aplicável é a vigente na data do
acidente (Lei no 9.528/97), e correspondente abono anual, que como acessório obrigatório,
é incontestável, a partir de 11/09/2013, ou seja, dia seguinte ao da cessação do último
auxílio-doença, concedido em relação ao mesmo mal decorrente do acidente de trabalho
narrado, conforme dispõe o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese dos autos.
Somente após a cessação do auxílio-doença, o quadro se tornou
claro, aplicando-se no particular as disposições contidas no art. 86 da Lei no 8.213/91,
quando específica como requisito a “consolidação das moléstias”.
Nesse sentido, o posicionamento tranquilo da jurisprudência,
textualmente:
“ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO -
AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL -
FLUÊNCIA A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA
ÚLTIMA ALTA MÉDICA RECONHECIMENTO.
Comprovada a patologia em grau incapacitante, de
forma permanente e relacionada com o trabalho
desenvolvido é de rigor a concessão do amparo
acidentário nos termos da lei de regência, a partir
da última alta médica, pois, 'in casu', houve
evolução favorável da doença em outros afastamentos, devendo-se considerar como
definitiva a última perícia realizada”. (Ap. s/ Rev.
764.515-00/7 - 12a Câm. - Rel. Juiz RUI STOCO -
J. 25.11.2004).
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo inicial
aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012746-02.2014.8.26.0224 -Voto no 14.682
5
julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp
1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal ressalva, desnecessária a
suspensão do processo em observância à recente decisão prolatada no Recurso
Especial em referência.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção monetária,
observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos Tribunais
Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009,
relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da repercussão geral no
810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no 11.960/09, se
mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém tão
somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente (juros
da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública, no
julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de recurso
repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC como fator de
correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária nos moldes previstos
pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao julgar o
Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de modo
inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista pela Lei
11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como indexador no
seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em testilha
que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza previdenciária deve
utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante,
pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e, a
seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto, por todos
os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se unificar os índices
de correção monetária com as decisões do C. Tribunais Superiores adotará a interpretação
dos julgados nos precedes dos Tribunais Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009, o
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos da
orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva), principalmente diante
da conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no citado Recurso
Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária depois do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012746-02.2014.8.26.0224 -Voto no 14.682
6
cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do entendimento consolidado
pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como repetitivo e representativo de
controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em
22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices previdenciários
de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária, relativamente
aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, prevalece a modulação
já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é objeto de
repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum devido a
título de honorários advocatícios de sucumbência, se dará na fase da efetiva liquidação do
julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II, do Código de
Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São Paulo),
ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte contrária.
Por fim, intime-se o INSS, na pessoa do Procurador Federal
Autárquico, para que, no prazo de dez (10) dias, comprove o depósito dos honorários
periciais arbitrados há muito (V. Aresto de fls. 134/139).
Com o depósito, expeça-se o necessário para o levantamento dos
honorários periciais em favor do perito, ante a conclusão do trabalho técnico.
Em face do exposto e por meu voto, dou provimento ao recurso
voluntário autora.
JOÃO ANTUNES
Relator